Tribunal: STJ
Processo: 0216211-02.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1011271 - ES(2025/0216211-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: TIAGO PELISSARI BASTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: CÁSSIO REBOUÇAS DE MORAES - ES016979
JOVACY PETER FILHO - ES020101
FILIPE KNAAK SODRÉ - ES017607
WENDY OLIVEIRA RAMOS - ES041334
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
UNICIDADE RECURSAL. QUEBRA DA
HABEAS CORPUS.
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
, sob o fundamento de que o
foi proposto concomitantemente ou após a
corpus
writ
interposição de recurso especial referente ao mesmo julgado.
2. O Tribunal de origem rejeitou a preliminar de nulidade, concluindo pela inexistência
de quebra da cadeia de custódia, considerando que os objetos apreendidos foram
devidamente encaminhados à perícia e que a condenação não se baseou exclusivamente
nos entorpecentes apreendidos, mas também em outros elementos probatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser conhecido
habeas corpus
quando proposto concomitantemente ou após a interposição de recurso especial referente
ao mesmo julgado, e se há quebra da cadeia de custódia que comprometa a integridade e
rastreabilidade dos vestígios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o habeas
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, em respeito ao
corpus
princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
Documento eletrônico VDA54992790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:05
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 8938104f-e47f-4a76-bc83-930c620bdef7

5. Não se verificou quebra da cadeia de custódia, pois os materiais arrecadados foram
devidamente descritos, individualizados e encaminhados à perícia, com a confecção do
correspondente laudo pericial, inexistindo dissociação entre os materiais apreendidos e
os analisados.
6. A análise em contrário, das alegações de nulidade por quebra da cadeia de custódia,
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável na via estreita
do habeas corpus.
7. O princípio do
impede o reconhecimento de nulidade sem
pas de nullité sans grief
prova de prejuízo efetivo à parte acusada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, em
habeas corpus
2.
respeito ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
A quebra da cadeia
de custódia somente pode ser reconhecida mediante demonstração de prejuízo concreto à
3.
defesa ou indício de adulteração, contaminação ou troca do material.
O princípio do
impede o reconhecimento de nulidade sem prova de prejuízo
pas de nullité sans grief
efetivo à parte acusada.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 158-A, 563 e 654, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma,
993.289/SP,
julgado em 03.09.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
1.035.654/SP,
Quinta Turma, julgado em 10.12.2025; STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis
907.651/MS,
Júnior, Sexta Turma, julgado em 07.10.2025; STJ, HC
Rel. Min. Og
981.134/MG,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 03.09.2025; STJ, AgRg no HC
Rel.
1.007.295/RJ,
Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 03.09.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54992790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:05
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 8938104f-e47f-4a76-bc83-930c620bdef7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1011271 - ES(2025/0216211-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: TIAGO PELISSARI BASTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: CÁSSIO REBOUÇAS DE MORAES - ES016979
JOVACY PETER FILHO - ES020101
FILIPE KNAAK SODRÉ - ES017607
WENDY OLIVEIRA RAMOS - ES041334
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
UNICIDADE RECURSAL. QUEBRA DA
HABEAS CORPUS.
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
, sob o fundamento de que o
foi proposto concomitantemente ou após a
corpus
writ
interposição de recurso especial referente ao mesmo julgado.
2. O Tribunal de origem rejeitou a preliminar de nulidade, concluindo pela inexistência
de quebra da cadeia de custódia, considerando que os objetos apreendidos foram
devidamente encaminhados à perícia e que a condenação não se baseou exclusivamente
nos entorpecentes apreendidos, mas também em outros elementos probatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser conhecido
habeas corpus
quando proposto concomitantemente ou após a interposição de recurso especial referente
ao mesmo julgado, e se há quebra da cadeia de custódia que comprometa a integridade e
rastreabilidade dos vestígios.
Documento eletrônico VDA54609343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:17
Código de Controle do Documento: 7116a718-3960-45cf-9b81-1efb8c12cbab

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o habeas
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, em respeito ao
corpus
princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
5. Não se verificou quebra da cadeia de custódia, pois os materiais arrecadados foram
devidamente descritos, individualizados e encaminhados à perícia, com a confecção do
correspondente laudo pericial, inexistindo dissociação entre os materiais apreendidos e
os analisados.
6. A análise em contrário, das alegações de nulidade por quebra da cadeia de custódia,
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável na via estreita
do habeas corpus.
7. O princípio do
impede o reconhecimento de nulidade sem
pas de nullité sans grief
prova de prejuízo efetivo à parte acusada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, em
habeas corpus
2.
respeito ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
A quebra da cadeia
de custódia somente pode ser reconhecida mediante demonstração de prejuízo concreto à
3.
defesa ou indício de adulteração, contaminação ou troca do material.
O princípio do
impede o reconhecimento de nulidade sem prova de prejuízo
pas de nullité sans grief
efetivo à parte acusada.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 158-A, 563 e 654, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma,
993.289/SP,
julgado em 03.09.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
1.035.654/SP,
Quinta Turma, julgado em 10.12.2025; STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis
907.651/MS,
Documento eletrônico VDA54609343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:17
Código de Controle do Documento: 7116a718-3960-45cf-9b81-1efb8c12cbab

Júnior, Sexta Turma, julgado em 07.10.2025; STJ, HC
Rel. Min. Og
981.134/MG,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 03.09.2025; STJ, AgRg no HC
Rel.
1.007.295/RJ,
Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 03.09.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por TIAGO PELISSARI BASTOS
contra decisão monocrática que não conheceu do
(fls. 1254-1258).
habeas corpus
A parte agravante sustenta, em síntese, a inexistência de violação ao princípio
da unicidade recursal, porque o recurso especial referido na decisão agravada não mais se
encontrava em tramitação quando do julgamento do
.
writ
Afirma que, ausente a
concomitância entre os meios de impugnação, não subsiste o óbice invocado para o não
conhecimento do habeas corpus.
Argumenta, ainda, a presença de flagrante ilegalidade decorrente de quebra da
cadeia de custódia, apontando divergência objetiva entre a quantidade de entorpecentes
apreendida e a periciada, pois o auto de prisão em flagrante registrou 86 comprimidos de
ecstasy, ao passo que o laudo pericial indicou a análise de 88 comprimidos, o que,
segundo a defesa, compromete a integridade e a rastreabilidade do vestígio exigidas
pelos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal. Assevera que a imputação
estaria sustentada em prova material viciada, impondo a concessão da ordem, inclusive
de ofício.
Alega que a controvérsia é matéria exclusivamente de direito, por demandar
apenas a valoração jurídica de fatos documentais incontroversos, consistente no cotejo
entre o auto de apreensão e o laudo pericial, motivo pelo qual não incidiria o óbice ao
reexame probatório, nos termos da Súmula n. 7, STJ.
Requer o juízo de retratação e, caso não exercido, a submissão do agravo ao
julgamento colegiado, com a reforma da decisão para concessão da ordem de habeas
corpus, além da intimação dos impetrantes da data de julgamento para fins de
sustentação oral (fls. 1262-1267).
É o relatório.
VOTO
O presente Agravo Regimental não merece provimento.
A princípio, consigno que a irresignação recursal subsiste apenas quanto a
parte dos pedidos deduzidos na impetração, notadamente acerca da ausência de violação
à unicidade recursal e da alegada quebra da cadeia de custódia, não havendo
inconformismo quanto aos demais pontos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA54609343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:17
Código de Controle do Documento: 7116a718-3960-45cf-9b81-1efb8c12cbab

A alegação do recorrente no sentido de que o agravo em recurso especial foi
julgado, além de não estar concretamente demonstrada, não infirma a conclusão da
decisão monocrática pela inviabilidade do conhecimento do
quando
habeas corpus
proposto concomitantemente ou após a interposição do mesmo julgado.
Nesse sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de
993.289/SP,
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em DJEN
de
AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan
3/9/2025, 8/9/2025;
1.035.654/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em DJEN de 10/12/2025, 15/12/2025.
Com efeito, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que: "É inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de
recurso próprio, com o objetivo de suprir fundamentos não apresentados no momento
processual adequado, em manifesta subversão ao sistema recursal e em violação do
." (HC n.
relator
princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais
907.651/MS,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
7/10/2025,
).
23/12/2025.
Diante disso, o presente
não foi conhecido, mas
habeas corpus
também porque não se vislumbrou a presença de constrangimento ilegal que justificasse
a concessão da ordem de ofício, nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de Processo
Penal.
Consoante registrado pela Corte de origem, os policiais militares, ao
atenderem a ocorrência, relataram de forma minuciosa todos os materiais arrecadados na
residência do agravante, tendo sido regularmente lavrados o Boletim Unificado, o Auto
de Apreensão e o Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas,
documentos que individualizam e descrevem adequadamente os entorpecentes, os
materiais destinados ao acondicionamento e a balança de precisão.
Restou, ainda, expressamente consignado pelo acórdão impugnado que os
objetos apreendidos foram devidamente encaminhados à perícia, tendo sido
confeccionado o correspondente Laudo Pericial de Exame Químico, inexistindo qualquer
dissociação entre os materiais arrecadados no momento da diligência policial e aqueles
submetidos à análise técnica, os quais serviram de lastro à condenação imposta ao réu.
Nesse contexto, concluiu o Tribunal de origem que as circunstâncias
apuradas atestam a legalidade das provas produzidas, inexistindo quebra da cadeia de
custódia, sobretudo porque a condenação do agravante não se apoiou exclusivamente nos
entorpecentes apreendidos, mas também em outros elementos probatórios, razão pela
qual foi rejeitada a preliminar de nulidade.
Documento eletrônico VDA54609343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:17
Código de Controle do Documento: 7116a718-3960-45cf-9b81-1efb8c12cbab

Por essa razão entendi que a Defesa busca infirmar os pressupostos fáticos
assentados pelas instâncias ordinárias, providência que demanda, inevitavelmente, o
revolvimento probatório, incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
Aliás, consignei que o material apreendido e o itinerário percorrido pelo corpo
de delito foram devidamente corroborado pelos relatos firmes e convergentes dos
policiais militares e pelo exame pericial realizado, enaltecendo a conclusão de que para
alterar as conclusões apresentadas na origem, seria indispensável o aprofundamento
vertical sobre fatos e provas, inviável na via estreita do mandamus.
Nesse sentido:
"5. Não se verificou quebra da cadeia de custódia, uma vez
que não há demonstração de que a prova tenha sido comprometida em
sua substância ou integralidade.
6. A análise das alegações de nulidade demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório, inviável na via estreita do
habeas corpus." (HC n.
relator Ministro Og Fernandes,
981.134/MG,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
25)
3/9/2025,
9/9/20
"3. A jurisprudência do STJ exige, para o reconhecimento da
nulidade por quebra da cadeia de custódia, a demonstração de prejuízo
concreto à defesa ou indício de adulteração, contaminação ou troca do
material, o que não se verifica no caso, em que os registros formais, os
laudos periciais e os depoimentos policiais são coerentes e compatíveis.
4. O princípio do
(art. 563 do CPP)
pas de nullité sans grief
impede o reconhecimento de nulidade sem prova de prejuízo efetivo à
" (AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos
parte acusada.
1.007.295/RJ,
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
3/9/2025,
9/9/2025)

Assim, a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54609343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:17
Código de Controle do Documento: 7116a718-3960-45cf-9b81-1efb8c12cbab

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.011.271 / ES
Número Registro: 2025/0216211-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00089423420208080030 89423420208080030
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : WENDY OLIVEIRA RAMOS
ADVOGADOS : CÁSSIO REBOUÇAS DE MORAES - ES016979
JOVACY PETER FILHO - ES020101
FILIPE KNAAK SODRÉ - ES017607
WENDY OLIVEIRA RAMOS - ES041334
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: TIAGO PELISSARI BASTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : TIAGO PELISSARI BASTOS (PRESO)
ADVOGADOS : CÁSSIO REBOUÇAS DE MORAES - ES016979
JOVACY PETER FILHO - ES020101
Documento eletrônico VDA54950080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:21
Código de Controle do Documento: 3533d277-3d76-43f6-a935-63202286b46b

FILIPE KNAAK SODRÉ - ES017607
WENDY OLIVEIRA RAMOS - ES041334
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:21
Código de Controle do Documento: 3533d277-3d76-43f6-a935-63202286b46b